Tribunal: STF
Processo: ARE 1586985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ANÁLISE SOBRE A OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. 
1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (art. 156, II, da CFRB/88). O Código Civil, no seu art. 1.245 do CC, preconiza que a propriedade somente é transferida mediante o registro do título no Registro de Imóveis. 
2. Nesse sentido, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência de propriedade imobiliária, de forma que a previsão no contrato social acerca da transferência de imóvel para fins de integralização ao capital social, ainda que averbado na respectiva Junta Comercial, não caracteriza a ocorrência do fato gerador. Precedentes desta Corte e do E. STJ. 
3. No caso dos autos, efetivamente não houve registro da transferência do imóvel à pessoa jurídica na matrícula nº 31.673, do Registro de imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre. Manutenção da sentença de procedência da demanda. 
RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA” (fl. 3, e-doc. 149).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 192).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e III do art. 30, o § 7º do art. 150 e o inc. II do art. 156 da Constituição da República.

Afirmou que “a matéria discutida no recurso extraordinário é a mesma que é objeto do ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124) em que se debate o momento em que ocorre o fato gerador do ITBI na cessão de direitos de compra e venda de imóveis” e que, “neste sentido, de plano, requer a suspensão deste processo para que fique sobrestado até julgamento definitivo do ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124), tendo em vista que versa sobre a mesma matéria discutida no recurso com repercussão geral” (fls. 4-5, e-doc. 204).

Sustentou que, “nos termos do art. 156, II, da CF, cabe ao Município instituir o ITBI, em cumprimento à sua competência constitucional. E, por essa razão, assim o Município disciplinou a matéria, conforme Lei Complementar Municipal nº 197/89” e destacou que, “em se tratando de aquisição imobiliária por incorporação de imóvel ao capital social, o título hábil a formalizar a transmissão é aquele levado à Junta Comercial para promover a alteração societária respectiva, e que permite o registro da alteração da titularidade do imóvel junto ao registro imobiliário” (fls. 6-7, e-doc. 204).

Argumentou que, “mesmo que se pudesse entender, em nome do princípio da eventualidade, que o fato gerador ocorre, em todas as hipóteses, inclusive nas transmissões em operações de integralização de capital social, cisão, incorporação, fusão ou extinção de sociedades, apenas quando do registro da transferência do domínio no Álbum Imobiliário, certo é que a Constituição permite a antecipação dos efeitos do fato gerador por lei, inclusive e especialmente nos casos de ITBI, possibilitando que se determine o pagamento do tributo quando ainda se está na expectativa da ocorrência do alegado fato gerador” (fl. 7, e-doc. 204).

Asseverou que “o vocábulo ‘transmissão’ empregado nas Constituições como suporte fático para a incidência de ITBI não tem o mesmo conteúdo da ‘transmissão’ disciplinada pelo CCB. Por conseguinte, não se pode invocar o art. 110 do CTN, para, cotejando-o com outras disposições do Código Civil, sustentar que o fato gerador seja exclusivamente o registro do instrumento do Registro de Imóveis, por que tal entendimento não se afeiçoa aos aspectos material, pessoal e temporal de sua hipótese de incidência, bem como à base de cálculo desse tributo” (fl. 11, e-doc. 204).

Pediu a suspensão do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 1.124 e o provimento “para, dando a correta interpretação ao quanto dispõe a Constituição Federal, reformar o acórdão vergastado para julgar improcedente a ação, com as inversões sucumbenciais” (fl. 13, e-doc. 204).

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem assentou ser a matéria veiculada no recurso extraordinário distinta do Tema 1.124 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 216).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “para o conhecimento do presente recurso não se faz necessário revolver fatos e provas dos autos” e que “a Câmara julgadora decidiu a lide com base no Tema 1124” (fls. 3 e 6, e-doc. 233).

Pede “a) o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a v. decisão objeto de recurso e admitir o recurso extraordinário e determinar seu regular processamento; b) o provimento do recurso extraordinário para, reiterando integralmente o pedido recursal, seja o mesmo provido para reformar o acórdão vergastado e assim julgar integralmente improcedente a ação, com a inversão sucumbencial, reconhecendo-se a violação à CF” (fls. 7-8, e-doc. 233).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de lançamento tributário, ajuizada pela agravada, ao argumento de não constituir a integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sem o respectivo registro imobiliário, pois ausente transmissão da propriedade.

O juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre/RS julgou procedente a ação, para declarar a nulidade de lançamento tributário. Consta da sentença:
“A transmissão da propriedade sobre bens imóveis, entre pessoas vivas, não se dá senão com o registro do título hábil no álbum imobiliário (...)
Os incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 197/89, que estabelecem momento diverso para o fato gerador do ITBI não podem prevalecer diante dos termos contidos na lei federal, é dizer, no art. 35 do Código Tributário Nacional acima transcrito e, especialmente, porque somente por lei federal o conceito de fato gerador pode ser modificado, consoante o art. 116 [do Código Tributário Nacional] (...) 
Como o conceito jurídico de transmissão de propriedade, tal como previsto na lei civil, exige o registro do instrumento translativo no álbum imobiliário, a lei municipal não pode modificar a sua ocorrência, antecipando-o para a data da formalização do título hábil a operar a transmissão (inciso II) ou na data da lavratura da escritura pública (inciso I), tal como está no art. 3º da LCM 197/89” (fls. 2-3, e-doc. 72).

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, negou provimento à apelação interposta pelo agravante, com os seguintes fundamentos: 
“Como é cediço, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição (art. 156, II, da CFRB/88). O Código Civil, no seu art. 1.245 do CC, preconiza que a propriedade somente é transferida mediante o registro do título no Registro de Imóveis. 
Nesse sentido, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência de propriedade imobiliária, de forma que a previsão no contrato social acerca da transferência de imóvel para fins de integralização ao capital social, ainda que averbado na respectiva Junta Comercial, não caracteriza a ocorrência do fato gerador. (...)
Logo, considerando que, no caso dos autos, efetivamente não houve registro da transferência do imóvel à pessoa jurídica na matrícula nº 31.673, do Registro de imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre (evento 1, MATRIMÓVEL6), é caso de manutenção da sentença de procedência da demanda“ (fls. 2 e 5, e-doc. 152).

7. A matéria trazida neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.124 da repercussão geral.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.294.969-RG, Relator o Ministro André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1.124, referente à “incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário” (Plenário, DJe 19.2.2021).

Não é o caso, entretanto, de se determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.124 da repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem apreciou matéria diversa, referente à existência de fato gerador do ITBI quando o contrato social prevê a integralização do capital social de pessoa jurídica por imóvel, sem o correspondente registro imobiliário.

8. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória constante dos autos eletrônicos, manteve sentença pela qual reconhecida a incompatibilidade dos incs. I e II do art. 3º da Lei Complementar municipal n. 197/1989 com os arts. 35 e 116 do Código Tributário Nacional e com o art. 1.245 do Código Civil. Por consequência, verificou a inocorrência do fato gerador do ITBI na espécie vertente.

Para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e eventualmente concluir pela ocorrência do fato gerador do ITBI, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos eletrônicos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 197/1989, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Integralização de capital social. Fato gerador. Acórdão recorrido amparado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.534.559-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imóvel transferido na integralização do capital social. Pessoa jurídica inativa. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.521.439-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. OBJETO SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.322.226-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.6.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. BENS INCORPORADOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.292.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora